Tribunal: TJSP
Processo: 9000476-31.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000476-31.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000476-31.2020.8.26.0050 -Voto no 17173
2
Voto no 17173
Agravo em Execução Penal no 9000476-31.2020.8.26.0050
Agravo em Execução Penal - Decisão que
defere progressão ao semiaberto e nega
pedido
de
livramento
condicional
-
Agravante condenado por crimes graves, que
ainda tem pena substanciosa por cumprir e
ostenta falta disciplinar de natureza grave -
Mérito inexistente - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Luiz Henrique
Marques de Souza contra a r. decisão de fls. 41/vo, proferida pelo E. Juízo da 5a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que indeferiu pedido de
livramento condicional formulado, promovendo-o ao regime semiaberto.
O agravante alega estarem satisfeitos todos os requisitos necessários à
concessão da benesse (fls. 46/49).
Apesentada a contraminuta (fls. 51/54), anexou-se juízo de retratação,
negativo (fls. 55), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 70/75).
É o relatório.
Inquestionável a continência e o comedimento de que deve se revestir a
decisão concessiva do livramento condicional, para cujo deferimento não basta certo
tempo de vida prisional, sendo de mister revele o condenado aptidão psicológica,
adequação temperamental e convincente perspectiva de que não voltará a delinquir.
Não se trata de tornar a gravidade da infração, ou mesmo a data de
término da expiação, critérios únicos para decidir acerca da libertação.
Todavia, na execução em curso, o agravante, reincidente e cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000476-31.2020.8.26.0050 -Voto no 17173
3
pena em regime fechado, se apresenta como autor de crimes graves
roubo
majorado, furto qualificado, receptação e porte ilegal de arma de fogo - e tem o TCP
previsto para 01/02/2022 (fls. 05). Luiz iniciou a experiência carcerária nos idos de
2010, e ostenta histórico prisional desfavorável, registrando falta grave consistente
em abandono, pois não retornou da saída temporária, sendo esta falta reabilitada em
data relativamente recente 12/10/2019 (fls. 09).
Sem dúvida alguma, essa ocorrência também serve como elemento de
cognição, sopesados no arcabouço das condições subjetivas que devem estar
atendidas para ensejar a concessão da benesse. Em outras letras, tais dados revelam a
necessidade de um maior grau de certeza acerca da capacidade do condenado para o
retorno à vida em sociedade.
Sob outro giro, cabe observar também que, muito embora não constitua
condição imprescindível para a concessão do benefício previsto no artigo 83 do
estatuto repressivo, prévia promoção de regime, em se cuidando de sentenciado
inserto no mundo profano segundo se depreende de seu histórico criminal , bem
ponderou o magistrado da origem que (fls. 41/vo): “no presente caso, mostra-se
imprescindível a gradativa reinserção no convívio social para o efetivo
aprofundamento da consciência sobre condutas criminosas, bem assim a
assimilação de valores socialmente adequados e um maior desenvolvimento de
mecanismos inibitórios de condutas antissociais. Nesse sentido foi o laudo social,
realizado por ocasião do exame criminológico (fls. 33 do apenso LC): '(...) aceno a
necessidade deste passar primeiramente pelo Regime Semiaberto para que possa
retornar gradativamente a sociedade, assim como, assimilando as regras de
conduta societal (sic)”.
Vale dizer que, no particular, não há elementos aptos à constatação de
que o agravante reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a
delinquir, conforme exige o parágrafo único do artigo 83 do Código Penal.
Assim, certo que não se está com esta decisão denegando definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000476-31.2020.8.26.0050 -Voto no 17173
4
o benefício ao agravante, mas postergando-o para outra oportunidade, quando se terá
maior certeza de sua recuperação pessoal, preserva-se, pois, a r. Sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator